Tribunal: STF
Processo: RE 1343503
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS SOBRE IR E IPI. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NO RE 705.423/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, TIDA POR INTERPOSTA, NÃO PROVIDAS (…)”. (eDOC 7, p. 91)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 159, I, b, d e e, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a discussão dos autos refere-se ao impacto dos incentivos fiscais concedidos pela União, que possui a competência tributária relativa ao imposto de renda sobre a respectiva parcela pertencente aos municípios. 
    Argumenta-se que a decisão recorrida divergiu da tese de repercussão geral fixada no RE-RG 705.423 (Tema 653), no qual esta Corte validou, como regra, o impacto das renúncias fiscais sobre as parcelas dos impostos compartilhados de titularidade de outros entes. 
    Afirma-se ainda que este Tribunal, no julgamento da ACO 758, assentou o direito de outro "sócio minoritário" à reparação das perdas sofridas com a afetação/vinculação de parte da receita a título do imposto de renda recebida pela União para o PIN e PROTERRA. 
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar em parte.
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem diverge do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos das ACO 758/SE, no sentido da impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução do montante referente ao PIN e PROTERRA no cálculo dos valores recolhidos a título de IRPJ. Eis a ementa desse julgado:
    “FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional”. (ACO 758, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017)
    Na ocasião do julgamento, o Relator Ministro Marco Aurélio, assim se pronunciou: 
    “Assim, o que arrecadado pela União, mediante sistema conducente à diminuição do que devido a título de imposto sobre a renda, presentes os programas PIN e Proterra, destinados a financiar despesas públicas, não pode, sob o ângulo negativo, ser distribuído entre os Estados. Vale frisar, por oportuno, que em jogo estão programas federais e não estaduais. O primeiro PIN - para financiar o plano de obras de infraestrutura nas áreas de atuação da Sudene e da Sudan, promovendo a integração dessas áreas à economia nacional. O segundo Proterra tem como objetivo a redistribuição de terras e o estímulo à agroindústria do Norte e do Nordeste”.
    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL (PIN E PROTERRA). ARTIGO 159, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 572.762. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. (RE 607.100 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2012) 
    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Tributário. FPM. PIN e PROTERRA. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. FPM. Portarias da STN e do BGU. FSE e FEF 5,6%. Restituições de IRPF. Provas e infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da análise do repasse das verbas ao FPM, em face das controvérsias referentes (i) à diferença dos dados das Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e do Balanço Geral da União, (ii) à dedução de 5,6% para o Fundo Social e Emergência e Fundo de Estabilização Fiscal e (iii) às deduções de restituições de IRPF, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. (...)”. (RE 611.671 AgR-segundo, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente